Tribunal: TJMT
Processo: 1005842-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005842-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 27.851.574/0001-20 (AGRAVANTE), TRACKING TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.312.400/0001-06 (AGRAVANTE), G2 LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 49.177.508/0001-59 (AGRAVANTE), M&B ASSESSORIA EMPRESARIAL MT LTDA - CNPJ: 48.321.035/0001-59 (AGRAVADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), SILMARA DA SILVA MARCONDES - CPF: 304.298.338-22 (ADVOGADO), GIOVANA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 387.756.158-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO DE MANDATO. DEVERES ANEXOS À BOA-FÉ OBJETIVA. SIGILO FISCAL INOPONÍVEL AO PRESTADOR DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou às empresas agravantes a exibição de documentos fiscais e contábeis (EFD-Contribuições, DCTF’s e PER/DCOMP’s) necessários à apuração do êxito de serviços de recuperação tributária prestados pela agravada, cujos honorários foram pactuados sob a modalidade de êxito (ad exitum).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a adequação da via eleita (ação de exigir contas) frente a contratos de prestação de serviços sem gestão direta de numerário; (ii) a exigibilidade da exibição documental ante a revogação unilateral dos mandatos eletrônicos; e (iii) a oponibilidade do sigilo fiscal e empresarial em face do prestador que atuou na constituição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A complexidade da relação jurídica, marcada pela assimetria informacional decorrente da revogação unilateral das procurações (e-CAC), autoriza o manejo da ação de exigir contas ou de exibição de documentos, sob pena de inviabilizar a apuração do quantum devido a título de honorários.

4. O dever de exibir os documentos fiscais decorre da força normativa do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e dos deveres anexos de informação e lealdade, impedindo que o contratante se utilize do monopólio da informação para frustrar a remuneração do prestador de serviços.

5. Inexiste violação ao sigilo fiscal ou risco de dano reverso, porquanto os documentos solicitados referem-se a operações técnicas realizadas pela própria agravada na qualidade de mandatária, sendo inoponível o segredo àquele que contribuiu para a constituição do direito.

6. A conduta das agravantes, ao apresentarem a documentação no curso da lide após a interposição do recurso, reforça a viabilidade da medida e enfraquece a tese de irreversibilidade ou impossibilidade fática, tangenciando o venire contra factum proprium.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A revogação unilateral de mandato em contrato de prestação de serviços tributários 'ad exitum' não exime o contratante do dever de exibir documentos fiscais necessários à apuração dos honorários, obrigação que decorre da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação. 2. O sigilo fiscal é inoponível ao prestador de serviços que atuou tecnicamente na constituição do crédito tributário objeto da apuração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 370 e 550; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, 1040125-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15/04/2025; TJ-MT, 1007966-90.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME, TRACKING TRANSPORTES LTDA – ME e G2 LOGISTICA INTEGRADA LTDA
,
inconformados com a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Exigir Contas c/c Exibição de Documentos (n. 1007443-08.2025.8.11.0040)
, ajuizada por
M&B ASSESSORIA EMPRESARIAL MT LTDA.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência na origem, determinando que as requeridas, ora agravantes, apresentassem, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos fiscais relacionados às transmissões realizadas pela autora (EFD-Contribuições, DCTF’s e PER/DCOMP’s), bem como informações acerca da situação atual dos pedidos transmitidos, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese: (i) a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a ação de exigir contas exige a gestão de recursos alheios, o que inexistiria no contrato de prestação de serviços tributários; (ii) a incompetência territorial do juízo, ante a cláusula de eleição de foro (Sorocaba/SP); (iii) a ausência de solidariedade entre as empresas; (iv) o risco de dano reverso pela quebra de sigilo fiscal e exposição de dados estratégicos; e (v) a inexigibilidade da obrigação por força do princípio da exceção do contrato não cumprido. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 346052889.

O recurso foi conhecido, todavia,
a tutela de urgência foi indeferida
por esta Relatoria, conforme decisão de id. 346377853.

Intimada para apresentar contrarrazões, verifica-se que a parte recorrida se quedou inerte, conforme certidão de id. 353100371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME, TRACKING TRANSPORTES LTDA – ME e G2 LOGISTICA INTEGRADA LTDA
, inconformados com a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas c/c Exibição de Documentos (n. 1007443-08.2025.8.11.0040), ajuizada por M&B ASSESSORIA EMPRESARIAL MT LTDA.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência territorial suscitada pelos agravantes, com fundamento na cláusula de eleição de foro (7.1), que designa a Comarca de Sorocaba-SP,
entendo que não merece acolhimento.

No caso em análise, a medida cautelar deferida para exibição de documentos, é decorrente de contrato de assessoria tributária (planejamento, correção e recuperação de valores extemporâneos) prestada pela
empresa agravada, com endereço nesta cidade de Cuiabá-MT
, onde ajuizaram a demanda. De igual modo, consta no contrato que
as Agravantes também possuem endereço no Estado de Mato Grosso, na cidade de Sorriso-MT
.

Deste modo, não faz sentido que se exija ou confira imutável, clausula de eleição de foro em Sorocaba-SP, quando as duas empresas declaram endereço neste Estado de Mato Grosso. O art. 63, §§ 1o e 5o do Código de Processo Civil, com a recente modificação decorrente da Lei no 14.879/24, traz a seguinte disposição:

"§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.

(...)

§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício."

Deste modo, se as duas partes do contrato possuem domicílio no Estado de Mato Grosso (Cuiabá e Sorriso), não faz sentido a propositura da demanda na Comarca de Sorocaba-SP. No mais, a decisão agravada foi proferida no dia 21/08/2025, após a entrada em vigor da Lei no 14.879/24.

A inovação da lei processual permite uma equalização da distribuição do serviço judiciário nacional, adequando-se as discussões processuais aos negócios praticados.

Certo é, que a cláusula de eleição de foro deve ser usada com lealdade processual, com vistas a coibir a prática abusiva desse direito, guardando pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação.

Assim, tendo em vista a existência de abuso de direito, não há impedimento para que a demanda tramite em um dos endereços constantes no contrato.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI No 14.879/24. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA OU JUSTIFICATIVA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO NO FORO DA COMARCA DA CAPITAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que entendeu ser nula a cláusula de eleição de foro e determinou a redistribuição do feito. Inteligência do art. 63, §§ 1o e 5o do CPC, com as modificações decorrentes da Lei no 14.879/24. A operação bancária (que originou o título executivo) realizada em Brasília, sendo que os executados possuíam sede ou domicílio em Planaltina (GO). Ineficácia da cláusula de eleição de foro. Reconhecimento de ofício. Possibilidade. Ausência de pertinência entre o foro de eleição e o negócio jurídico, seja pelo local da negociação, seja pelo domicílio dos devedores. Não fazia sentido a propositura da ação em São Paulo, ainda mais em tempos de processo eletrônico e sem qualquer dificuldade para acesso ou acompanhamento, mormente para grandes instituições financeiras. Inovação da lei processual que permite uma equalização da distribuição do serviço judiciário nacional, adequando-se as discussões processuais aos negócios praticados. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22086897820248260000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 19/07/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)

Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência

territorial.

No mérito, a controvérsia central reside na verificação da legalidade e da pertinência da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, que deferiu tutela de urgência para compelir as empresas agravantes a exibirem documentos fiscais e contábeis — notadamente EFD-Contribuições, DCTF’s e PER/DCOMP’s.

A documentação é reputada essencial pela parte agravada para a mensuração do êxito dos serviços tributários prestados de planejamento, correção e recuperação de valores extemporâneos referente aos créditos de PIS/Pasep e COFINS (regime não-cumulativo) e, por conseguinte, para o cálculo dos honorários
ad exitum
pactuados.

As recorrentes sustentam a inadequação da ação de exigir contas, sob o pálio de que a relação seria estritamente de prestação de serviços, sem gestão de recursos. O argumento, contudo, revela uma leitura excessivamente formalista e desconectada da realidade contemporânea dos contratos empresariais complexos.

Em um juízo de prelibação, próprio deste recurso, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão da medida excepcional pleiteada, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Colaciono a decisão impugnada:

“(...) Destaca-se que a pretensão autoral se encaixa nos moldes elencados pelos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, permitindo que o titular do direito possa exigir a prestação de contas por justo motivo que demonstre a necessidade da prestação jurisdicional.

Desse modo, a ação de exigir contas submete-se ao rito processual comum, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, que possibilita a formação da convicção do juízo. Nesta senda, o procedimento se caracteriza pela sua natureza bifásica, quais sejam o reconhecimento da obrigação de prestação de contas e, sendo o caso, constituir título executivo na apuração de saldo devedor (art. 552, CPC).

Outrossim, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja reversível.

No caso em apreço, a probabilidade do direito encontra respaldo nos contratos e notificações juntados, bem como na alegação de que a autora efetivamente iniciou as transmissões de créditos tributários, ficando impossibilitada de acessá-los após o cancelamento unilateral das procurações.

O perigo de dano também resta configurado, pois a ausência de acesso imediato aos documentos impede a autora de apurar honorários e eventual crédito a receber, havendo risco de prescrição ou prejuízo à atividade empresarial.

Por fim, a medida é reversível, já que a exibição de documentos não acarreta dano irreparável às rés, apenas assegura a transparência contratual.

Diante disso,
defiro parcialmente
a tutela de urgência, para determinar que as requeridas apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias: a) os documentos fiscais relacionados às transmissões realizadas pela autora, notadamente EFD-Contribuições, DCTF’s e PER/DCOMP’s (Pedidos de Restituição, Ressarcimento, Reembolso ou Compensação de Tributos Federais), referentes aos créditos de PIS/PASEP e COFINS objeto do contrato; b) informações acerca da situação atual dos pedidos transmitidos (analisados, deferidos, homologados ou retificados).

A controvérsia central reside na obrigação das agravantes de fornecerem documentos que comprovem o êxito (ou não) dos serviços tributários prestados pela agravada, a fim de viabilizar o cálculo de honorários contratuais estipulados
ad exitum
.

As agravantes alegam a
inadequação da via eleita
(Ação de Exigir Contas), sustentando que não houve administração de bens. Contudo, em análise perfunctória, tal tese não se sustenta com força suficiente para suspender a liminar. A agravada apresentou os contratos realizados com as agravantes no ano de 2023. A jurisprudência pátria tem mitigado o rigor formal da ação de exigir contas quando existe uma relação jurídica complexa onde uma das partes detém informações exclusivas sobre o resultado financeiro de um serviço prestado, indispensáveis para a apuração do
quantum
devido.

No caso, a gestão de interesses tributários, mediante outorga de procuração eletrônica para atuação no sistema e-CAC da Receita Federal, configura, em tese, mandato com poderes de administração de interesses alheios.
A revogação unilateral
das procurações pelas agravantes, conforme admitido e documentado, criou um óbice fático que impede a prestadora de serviços de verificar a efetividade de seu trabalho e a base de cálculo de sua remuneração.

O dever de exibir documentos, neste cenário, decorre diretamente do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e dos deveres anexos de informação e cooperação. Quem contrata serviço de recuperação tributária com cláusula de êxito não pode, sob o pálio de formalismos processuais, sonegar a prova do proveito econômico obtido, inviabilizando a remuneração do prestador. A decisão agravada, ao determinar a exibição dos documentos fiscais (PER/DCOMP’s, etc.), apenas materializa o dever de transparência inerente à relação contratual.

Cumpre destacar, que em consulta aos autos de origem, constata-se que, em 04 de março de 2026, as empresas agravantes promoveram a juntada de vasta documentação no processo principal, ato contínuo impugnado pela parte autora, encontrando-se o feito concluso para deliberação do magistrado de primeiro grau.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera inércia em fornecer os documentos solicitados administrativamente, com a posterior apresentação após a propositura da ação, caracteriza pretensão resistida, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.
4.
A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Teses de julgamento: “1.
A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
” (...)”. (TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Em decorrência da resistência da instituição financeira ré em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver a condenação da ré/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil
”. (TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024 - destaquei).

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)”. (TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) (Destaquei)

Conforme já analisado, no tocante ao
periculum in mora
, este milita, na verdade, em favor da agravada (autora), e não das agravantes. A demora no acesso às informações sobre os créditos tributários (deferimento, homologação ou compensação) pode comprometer a liquidez da empresa autora e dificultar sobremaneira a futura cobrança, considerando a dinâmica e a volatilidade dos ativos empresariais.

A agravada comprovou ter enviado notificação extrajudicial aos agravantes (Id.

195426714) em 26/08/2024, requerendo as informações, sem obter qualquer resposta. A ação cautelar foi proposta somente em 27/05/2025, quase um ano após o recebimento da notificação pelos agravantes, prazo mais que razoável para atendimento da solicitação administrativa. A decisão de origem foi proferida em 21/08/2025, o agravante foi citado em 09/02/2026, apresentou contestação em 11/02/2025, sem a apresentação da documentação, o que evidenciando resistência à pretensão.

Em consulta ao processo de origem, constata-se que o agravante apresentou documentação em 04/03/2026 e o processo encontra-se concluso para deliberação. Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade é medida imperativa, visto que o agravado somente recorreu ao Poder Judiciário após a frustrada tentativa de obter os documentos pela via administrativa, o que caracteriza a necessidade da intervenção judicial.

O argumento das agravantes sobre a "quebra de sigilo fiscal" e "exposição de dados estratégicos" não justifica a suspensão da ordem. Primeiro, porque os dados referem-se a operações nas quais a própria agravada atuou como mandatária técnica; ou seja, ela já tinha acesso a tais informações antes da revogação das procurações. Não há segredo oponível a quem ajudou a constituir o crédito. Segundo, porque o processo tramita (ou pode tramitar, mediante requerimento simples) sob segredo de justiça, o que é suficiente para resguardar as informações perante terceiros estranhos à lide.

A alegação de que a exibição de documentos seria irreversível é falaciosa. A apresentação de cópias de declarações fiscais e comprovantes de compensação não altera a titularidade dos bens nem impõe prejuízo patrimonial às recorrentes, tratando-se de medida meramente instrutória e necessária ao deslinde da causa.

Sobre a solidariedade, a existência de grupo econômico familiar, indiciada pela identidade de sócios, endereços ou gestão, é matéria que demanda dilação probatória na origem. Contudo, para fins de exibição de documentos, a ordem direcionada a todas as rés não causa prejuízo, pois cada uma deverá apresentar os documentos pertinentes à sua própria esfera jurídica e aos serviços que lhe foram prestados, não havendo risco de constrição patrimonial solidária neste momento processual.

Portanto, não vislumbro, ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão agravada que justifique a intervenção excepcional desta instância
ad quem
antes do contraditório. A determinação de exibição de documentos está alinhada aos poderes instrutórios do juiz (art. 370 do CPC) e visa equilibrar a relação processual, garantindo à parte hipossuficiente na relação informativa o acesso aos dados necessários para deduzir sua pretensão.

Ante o exposto, mantenho a decisão que
CONHECEU
do
agravo de instrumento
e
não concedeu a tutela provisória
(Id. 346377853), e no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026